Tribunal: TJSP
Processo: 1002551-94.2019.8.26.0510
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Ademir Modesto de Souza
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-27
Data de publicação: 2024-10-27

Ementa:
Direito Civil. Apelação cível. Atraso na entrega de imóvel. Indenização por lucros cessantes devida. Caso fortuito externo ou força maior não caracterizados. Mero descumprimento contratual que não evidencia a violação aos direitos da personalidade. Indenização por danos morais afastada. Sentença reformada em parte para o afastamento da indenização. Recurso parcialmente provido.